Tribunal: STJ
Processo: 0019823-14.2010.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1423695 - SC (2013/0401186-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
AGRAVADO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
AGRAVADO
: CIVIL
ENGENHARIA
DE
EDIFICAÇÕES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE DE DOCUMENTOS
ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO
QUE DEVE SER FORMULADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 390 E SEGUINTES
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A parte pode impugnar a autenticidade do documento juntado pela outra em
manifestação simples, enquanto a falsidade depende da suscitação de um incidente
específico (REsp n. 2.122.314/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
25/2/2025
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9db91426-02d2-439f-b484-eed83b540c81

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1423695 - SC (2013/0401186-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
AGRAVADO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
AGRAVADO
: CIVIL
ENGENHARIA
DE
EDIFICAÇÕES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE DE DOCUMENTOS
ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO
QUE DEVE SER FORMULADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 390 E SEGUINTES
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A parte pode impugnar a autenticidade do documento juntado pela outra em
manifestação simples, enquanto a falsidade depende da suscitação de um incidente
específico (REsp n. 2.122.314/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
25/2/2025
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ANA ABRAHÃO -
MICROEMPRESA contra decisão singular de minha lavra na qual neguei seguimento
ao recurso especial por entender que a arguição de falsidade deveria ser apresentada
na forma prevista em lei, qual seja, por meio de incidente de falsidade (arts. 390 e
seguintes do Código de Processo Civil de 1973).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 372, 383, 388, 389 e 390 do Código de
Processo Civil de 1973, sustentando que não há obrigatoriedade de a referida arguição
ser realizada em procedimento incidental apartado, cabendo a instauração mesmo que
por arguição em sede de impugnação à contestação.
Aduz que o art. 383 do CPC/73 é claro no sentido de que, antes mesmo da
previsão do referido incidente, o juízo deverá ordenar a realização de exame pericial
quando a prova documental for impugnada quanto à autenticidade de sua reprodução.
Documento eletrônico VDA48135096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: c2500efa-74c2-4022-af4e-0872ad922a84

Defende que o art. 390 do CPC/73 é bastante claro no sentido de que a
alegação de falsidade, ou incidente como é chamado, tem lugar para suscitação na
contestação ou no prazo de 10 dias.
Além disso, teria violado o art. 383 do CPC/73, ao não reconhecer a
necessidade de apresentação dos originais dos documentos impugnados.
Alega que a fotocópia só é válida se não impugnada, o que teria sido
demonstrado, no caso, por impugnação expressa.
Haveria, por fim, violação aos arts. 388 e 389 do CPC/73, uma vez que o
Tribunal de origem não teria observado o ônus da prova acerca da assinatura dos
documentos impugnados.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada em agosto de 2010 pela agravante
contra a parte agravada afirmando, em síntese, que foi contratada verbalmente pela
agravada para a construção de dois prédios e que, após realizar cerca de 70% da
obra, houve a interrupção do serviço por determinação da agravada. Pretende o
recebimento do montante de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais).
Em primeiro grau a ação foi julgada improcedente.
Nas razões do seu recurso de apelação, a agravante sustentou
que apresentou sua impugnação à matéria de defesa e também aos documentos
juntados, ressaltando a manifesta adulteração dos recibos e possíveis falsificações de
assinaturas, pelo que requereu fossem intimadas as agravadas para juntar os recibos
originais aos autos, e, posteriormente, vistas à parte para requerer a perícia técnica
que se fazia necessária.
O Tribunal de origem, em dezembro de 2012, negou provimento ao recurso
de apelação, sob o fundamento de que a arguição de falsidade documental deve ser
feita por meio de incidente processual, conforme exegese dos arts. 390 e seguintes do
Código de Processo Civil de 1973. Confira-se:

Perscrutando o caderno processual, contata-se que, efetivamente, a apelante, em
sede de impugnação às peças de defesa apresentadas pelas apeladas, se insurgiu
em face dos supostos recebidos acostados aos autos, afirmando, inclusive, se
tratar de documentos falsos. (Vide fls. 87-88).
Contudo, ao se rebelar em face das informações constantes nos documentos, a
apelante, consequentemente, arguiu a falsidade dos mesmos.
Todavia, como é cediço, a arguição de falsidade de documento deve ser suscitada
na forma de incidente processual, conforme exegese dos artigos 390 e seguintes
do Código de Processo Civil.
[...]
Documento eletrônico VDA48135096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: c2500efa-74c2-4022-af4e-0872ad922a84

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em liça, posto
que a suposta falsidade dos recibos restou alegada de modo absolutamente
errôneo [...] (fls. 143-144).

Como constou na decisão agravada, a arguição de falsidade deve ser feita
por meio de procedimento adequado, previsto nos arts. 390 a 395 do Código de
Processo Civil/73, e não há cerceamento de defesa quando a parte interessada não
suscita o incidente de falsidade no momento oportuno.
De fato, nos termos dos arts. 390 e 391 do CPC/73, o incidente de falsidade
tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi
produzido o documento,
,
suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias
contados da intimação da sua juntada aos autos.
No caso dos autos, contudo, os documentos foram apresentados pela parte
agravada em sua contestação, motivo pelo qual a autora, ora agravante, deveria ter se
valido da regra do art. 391 do CPC/73 que determina que, quando o documento for
oferecido antes de encerrada a instrução, a parte o arguirá de falso, em petição dirigida
ao juiz da causa, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com
, mas não o fez.
que provará o alegado
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL MANEJADO PELOS AGRAVANTES
- ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA/ILÍCITA DE
DUAS FOLHAS QUE COMPUNHAM O INSTRUMENTO DO RECURSO DE AG No
1.256.398/GO QUE ENSEJARAM O DESPROVIMENTO DO RECLAMO -
DELIBERAÇÃO DO ANTERIOR RELATOR NO SENTIDO DE SUSPENDER O
ANDAMENTO DO REFERIDO FEITO ATÉ COMPLETA APURAÇÃO DO
PRESENTE INCIDENTE.
1. Tempestividade do incidente. Tomando como base a data da intimação da
decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de traslado
completo de peça considerada obrigatória (05/03/2010), deve ser considerado
tempestivo o incidente protocolizado em
, no exato prazo perfilhado no
12/03/2010
artigo 390 do CPC/73 que assim previa: "o incidente de falsidade tem lugar em
qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi
produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias,
contados da intimação da sua juntada aos autos".
2. Não há falar em ilegitimidade ativa ou falta de interesse da parte suscitante,
porquanto além da admissibilidade do reclamo estar atrelada à relevância do
documento reputado falso para o deslinde da causa, a influência de seu conteúdo
na resolução do mérito da demanda é inegável.
3. Diversamente do que alegam os suscitados, não pretende a suscitante por meio
do presente incidente de falsidade apurar a falsidade ideológica do documento,
tanto que tal pretensão é expressamente rechaçada no petitório inicial.
4. Não veda a lei a declaração de falsidade documental quando existirem vestígios
materiais definitivos, demonstrando que os documentos questionados resultam da
substituição de outras folhas anteriormente inseridas nos autos de processo, haja
vista que terá ocorrido não só a supressão do papel antecedente, mas também a
falsificação, decorrente da substituição impertinente da documentação prévia.
5. Embora não tenham os órgãos investigativos obtido êxito em apontar a autoria
do grave fato ocorrido no bojo do AG no 1.256.398/GO relativamente à substituição
grosseira de duas folhas dos referidos autos, deve ser acolhido o presente
Documento eletrônico VDA48135096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: c2500efa-74c2-4022-af4e-0872ad922a84

incidente de falsidade, porquanto existem vestígios materiais definitivos,
demonstrando que os documentos questionados de fls. 1760-1761 resultam da
substituição de outras folhas anteriormente inseridas entre aquelas, sendo viável
imputar ao suscitante/agravante a responsabilização pelo manejo indevido da
documentação reputada faltante.
6. Não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de falsidade.
Precedentes.
7. Incidente de falsidade de provido.
(Pet n. 7.808/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017
, DJe de
.)
28/3/2017

COMERCIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. TELECOM. CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. EXECUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356-
STF. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO
CPC.
I. Inviável o inconformismo atinente à suposta preclusão da questão dos juros
sobre capital próprio, matéria que não foi tratada pelo Tribunal de origem, razão
pela qual incidem, no particular, as Súmulas n. 282 e 356-STF.
II. A falsidade de cópia da procuração ou do substabelecimento, no caso, deveria
ser objeto de incidente na forma e prazo previstos no art. 390 CPC. Inexistente a
impugnação, a reprodução é tida como eficaz, conforme o art. 225 do CC (EAg
1.016.816-RS, Corte Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 17.06.2009;
AgRg no REsp n. 963.283-RS, 2a Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 1o.
07.2008).
III. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este,
com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos
sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.
(AgRg no REsp n. 1.231.463/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2011
24/3/2011
Na vigência do novo Código de Processo Civil, considerando a mesma
redação dada ao art. 429 do CPC/2015, a Terceira Turma já teve a oportunidade de
reafirmar que a parte pode impugnar a autenticidade do documento juntado pela outra
em manifestação simples, enquanto a falsidade depende da suscitação de um
. A saber:
incidente específico

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS 0900. DIFERENÇAS ENTRE
VALORES ARRECADADOS E REPASSADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS
RELATIVOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL ENQUANTO NÃO OCORRER A
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO EXATO DEVIDO À AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS SOB GUARDA DA RÉ. CÁLCULO POR ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL RECEBIDO COMO
PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO POR MANIFESTAÇÃO. CRITÉRIOS
DE CÁLCULO AFASTADOS PELO JUIZ. MATÉRIA TÉCNICA. NOVA PERÍCIA.
NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO.
Documento eletrônico VDA48135096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: c2500efa-74c2-4022-af4e-0872ad922a84

INCIDENTE. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE O
PRODUZIU. AUTENTICIDADE AFASTADA NA SENTENÇA SEM PRÉVIA OITIVA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em
,
30/11/2005
discutindo a diferença entre os valores arrecadados pela ré (recorrida) e os
repassados à autora (recorrente) em razão de contrato de disponibilização de
meios de telecomunicações 0900, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
21/2/2022
7/2/2023
[...]
8. A parte pode impugnar a autenticidade do documento juntado pela outra em
manifestação simples, enquanto a falsidade depende da suscitação de um
. Havendo impugnação, o ônus da prova da autenticidade é da
incidente específico
parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC), enquanto o ônus da prova
da falsidade incumbe à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC).
9. Não pode a parte que tem o ônus de provar a autenticidade do documento ser
surpreendida com a sentença afastando tal qualidade, sem antes ter a
oportunidade de se desincumbir de seu ônus específico, sob pena de ofensa ao
contraditório e à vedação de decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
10. No recurso sob julgamento, (I) a prova pericial produzida nestes autos não
chegou a um resultado exato em razão de a recorrida não ter fornecido ao perito
os documentos que deveriam estar sob a sua guarda, por obrigação legal; (II) o
juiz não concordou com o critério utilizado pelo perito contábil para estimar os
valores, mas não determinou nova perícia para apurar critérios mais adequados; e
(III) afastou a autenticidade do documento juntado pela recorrente apenas na
sentença, sem antes oportunizar tal comprovação.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reformar o acórdão
recorrido e a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de
que (I) oportunize à recorrente (CKL) provar a autenticidade do documento por ela
juntado; e (II) observando o dever legal de guarda dos documentos pela recorrida
(TELEFÔNICA), proceda a uma nova perícia para apurar os valores devidos, ainda
que por estimativa.
(REsp n. 2.122.314/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
- sem destaque no original)
18/2/2025
25/2/2025
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: c2500efa-74c2-4022-af4e-0872ad922a84

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.423.695 / SC
Número Registro: 2013/0401186-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
18100198233
198231420108240018
20120520121
20120520121000100
20120520121000300
20120520121000200
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
RECORRIDO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
RECORRIDO
: CIVIL ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
AGRAVADO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
AGRAVADO
: CIVIL ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA48410834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: b444da08-c421-4bb4-b148-e901807e482a

ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: b444da08-c421-4bb4-b148-e901807e482a